Tribunal: STF
Processo: HC 217905
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Daniel Allam Burg e outros, em favor de Renato Lisboa Novais, contra decisão proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 755122 - SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no art. 302, § 1º, III, e § 3º da Lei 9.503/97.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    O pedido liminar foi indeferido, pendente o julgamento do mérito.



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que foi indeferido liminarmente por óbice da Súmula 691/STF.



    Nesta Corte, os impetrantes reiteram os pedidos pretéritos e enfatizam o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    Alegam que o paciente é primário e não ostenta antecedentes.



    Requerem liminarmente e no mérito a imediata soltura do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça e, tampouco, do Tribunal de origem, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus . 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que verifico ocorrer no presente caso.



    O Juízo de origem, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, consignou o seguinte:



    “4. Para a decretação da custódia cautelar, a lei processual exige a reunião de, pelo menos, três requisitos: dois fixos e um variável. Os primeiros são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. O outro pressuposto pode ser a tutela da ordem pública ou econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal, demonstrando-se o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (receio de perigo) e a existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada (CPP, art. 312, caput e § 2º c/c art. 315, § 2º). 



    Ademais, deve-se verificar uma das seguintes hipóteses: a) ser o crime doloso apenado com pena privativa de liberdade superior a quatro anos; b) ser o investigado reincidente; c) pretender-se a garantia da execução das medidas protetivas de urgência – havendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência; d) houver dúvida sobre a identidade civil do investigado ou não fornecimento de elementos suficientes para esclarecê-la (CPP, art. 313).



    No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios suficientes autoria do(s) crime(s) de HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (CTB, artigos 302, §1º, II e III e 306) encontram-se evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias do Auto de Prisão em Flagrante, com destaque para as declarações colhidas: segundo os policiais, o COPOMirradiou ocorrência de atropelamento, envolvendo uma motocicleta e um pedestre. Que dirigiram ao endereço mencionado, isto é, Av Victor Manzini, altura do nº 357, onde localizaram uma motocicleta (Honda Cb, placa EXD4D27) danificada e uma pessoa caída na via pública. Que informam os policiais que a motocicleta já tinha sido levantada por populares. Que no local estavam a equipe do Resgate (UR14206) prestando os primeiros atendimentos à vítima. Que tomaram conhecimento de que a vítima seria pedestre e que teria sido atropelada pela motocicleta. Que os policiais procuraram o condutor da motocicleta no local, mas, no primeiro momento, o mesmo não foi localizado. Que nummomento posterior, populares disseram que o condutor da motocicleta estaria numestabelecimento comercial (Habibs), apontando para o citado comércio. Que o referido Habibs estava do outro lado da avenida, distante aproximadamente 100m. Que os policiais foram ate o Habibs e localizaram o condutor da motocicleta, sentado, falando no telefone. Que os policiais perguntaram acerca da colisão, sendo que o sujeito respondeu nada lembrar acerca dos fatos. Que este sujeito foi identificado como RENATO. Que RENATO reclamou de dor na mão. Que os policiais verificaram que RENATO é habilitado (CNH). Que verificaram também que a motocicleta Honda Cb, placa EXD4D27, estava regular. Que a vítima, identificada como EDSON, estava bastante lesionada, em aparente estado crítico, já que os socorristas inclusive aplicaram manobras de reanimação. Que EDSON foi socorrida ao Hospital Campo Limpo, onde acabou falecendo. Já o motociclista, RENATO, também foi socorrido pelo Resgate (UR04101, snc Sd Bento) à UPA Santo Amaro, onde ele foi medicado, liberado e posteriormente conduzido para delegacia. Que em seguida, realizouse o teste de bafômetro no RENATO, sendo obtido o resultado de 0,37 mg/l de álcool por sangue. Que os policiais verificaram que há uma faixa de pedestre próximo ao local do atropelamento. Que a motocicleta foi removida e colocada próximo do meio fio, pois o atropelamento se deu na avenida de grande fluxo. Que o local é preservada pela VTRM01410, enc Sd Hudson. Que apesar da aglomeração no local, nenhuma pessoa apresentou-se como testemunha.



    Assentado o fumus comissi delicti, debruço-me sobre o periculum in libertatis. 



    Trata-se de delito cuja pena máxima suplanta quatro anos, com gravidade concreta exacerbada, haja vista que, para além de conduzir motocicleta embriagado, o autuado colidiu contra pessoa que atravessava a rua na faixa de pedestres e deixou de prestar socorro ao ofendido, que faleceu em virtude da colisão.



    Ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que “o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis” (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). “A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência” (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000).



    Assim, pelos fundamentos acima expendidos, na esteira do parecer ministerial, de rigor a conversão da prisão em flagrante em preventiva”. (eDOC 3, p. 49)



    A decisão da prisão diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP.



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008.



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia.



    Não se pode olvidar que o paciente é primário e não possui antecedentes, de modo que, se condenado, há potencial aplicação de regime intermediário para cumprimento da sanção.



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória.



    Ademais, destaca-se que há no autos parecer favorável do MP em sede de segundo grau para a concessão da ordem (eDoc 5, p. 190-201).



    Conforme bem apontado, com o oferecimento e recebimento da denúncia por crime culposo (eDoc 3, p. 70), não há legitimidade na manutenção da prisão preventiva diante da vedação prevista no art. 313, I, do CPP.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Renato Lisboa Novais da Costa, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);



    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV);



    c) recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga (inciso V).



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente